Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Prescrição da pretensão executória individual. Inaplicabilidade dos temas 1253 e 880/stj. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do CPC. Os embargantes alegam contradição, obscuridade e erro material no acórdão embargado, requerendo a modificação do julgado e o sobrestamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) existência de contradição na aplicação do REsp 1.301.935/DF e do Tema 880/STJ; ii) obscuridade na fixação dos honorários sucumbenciais; e iii) possibilidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do recurso especial mencionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição na aplicação do REsp 1.301.935/DF, utilizado apenas como reforço argumentativo, sem vinculação obrigatória, conforme técnica da persuasão racional.
4. O Tema 1253/STJ não se aplica ao caso, pois trata de prescrição intercorrente em execução coletiva, enquanto o caso versa sobre prescrição da pretensão executória individual.
5. O Tema 880/STJ também é inaplicável, pois não há dependência de documentos do devedor para viabilizar a execução individual.
6. A prescrição da pretensão executória individual é contada a partir do trânsito em julgado do título executivo, conforme Tema 877/STJ, sem causas interruptivas ou suspensivas.
7. O pedido de sobrestamento foi corretamente rejeitado, por ausência de determinação do STJ e de prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais em 11% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §11, do CPC e com o Tema 1.076/STJ, não havendo hipótese de apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Tema 1253/STJ não se aplica a casos de prescrição da pretensão executória direta, pois trata exclusivamente da prescrição intercorrente em execução coletiva. 2. O Tema 880/STJ não se aplica a hipóteses em que a execução não exige documentos do devedor para sua viabilização. 3. A prescrição da pretensão executória individual deve ser contada do trânsito em julgado do título executivo, salvo causas específicas de suspensão ou interrupção.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 1.022; 313, V, “a”; 85, §§8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1253; 880; 877; 1.076.